Tribunal: TJES
Processo: 5018175-12.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Revisão do Saldo Devedor
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018175-12.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CREDITO UNIVERSITARIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS e outros
RECORRIDO: MARCOS VINICIUS FIRMINO FERNANDES DOS SANTOS
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº: 5018175-12.2025.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória – Comarca da Capital- 6º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: CREDITO UNIVERSITARIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS e BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A.

RECORRIDA: MARCOS VINICIUS FIRMINO FERNANDES DOS SANTOS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso não conhecido, na forma da fundamentação.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

(1). Efetivamente, da análise dos autos, verifico que as Recorrentes foram intimadas da sentença em 11/12/2025 (conforme publicação no DJEN), deixando transcorrer
in albis
o prazo recursal, sendo certificada (em certidão em ID de origem 92322220) pela Secretaria do Juízo de origem a intempestividade do presente recurso (apenas manejado em 09/03/2026).

(2). Por isso,
NÃO CONHEÇO do recurso inominado interposto
, diante da sua manifesta intempestividade.

(3). Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55, Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)